Tribunal: TJES
Processo: 0000706-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS E ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS.

2. A
matéria se encontra afetada, desde a data de 04/12/2023, no âmbito do respectivo
Tribunal da Cidadania
, Tema Repetitivo nº 1223, aos REsp 2091202/SP, 2091203/SP, 2091204/SP e 2091205/SP, com determinação de suspensão da tramitação
somente de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto
. Portanto, inviável
acolher o pedido
de suspensão
do feito no estágio atual
, face à ausência de
determinação nesse sentido.

3.

O
julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 69),
onde restou concluído que o
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS,
não tem aplicação
na situação
em tela,
pois, de forma diversa,
trata
o feito acerca da
incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

4. Quanto à
inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, registra-se que a controvérsia foi decidida em sede de repercussão geral (Tema 214), no julgamento do
RE 582.461
, ocasião em que o Pretório Excelso firmou tese no sentido da sua constitucionalidade
.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000706-14.2020.8.08.0024

APELANTE
: REFRIGERANTES COROA LTDA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
REFRIGERANTES COROA LTDA
contra a sentença de fls. 120/121v, complementada à fl. 139, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na

ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito
,
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustenta, em síntese (
fls
.
140/151
),

a
impossibilidade da inclusão do PIS, da COFINS e do próprio ICMS na base de cálculo do ICMS, pois um tributo não pode incidir sobre outro.

Pois bem.

A respeito da fixação da base de cálculo do ICMS, preceitua a Constituição da República, em seu artigo 155, II, e § 2º, XII, “i”:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

XII - cabe à lei complementar:

[...]

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), ao fixar a base de cálculo do ICMS, dispôs
o seguinte:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

[...]

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.
[não existem grifos no original]

Assim, d
epreende-se do texto legal que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, abrangendo, além do próprio imposto, as demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição.

A jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
tem sido
firme
no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
é legítimo o cômputo do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 3. "A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal"
(AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.276.063; Proc. 2023/0005515-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 13, § 1º, DA LC N. 87/1996. PRECEDENTES.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em relação à base de cálculo do ICMS, os valores relativos ao PIS e à COFINS - que incidem juridicamente em outro momento e somente sobre receita da empresa -, são repassados ao consumidor final de forma econômica (não jurídica), fazendo parte do preço da mercadoria/serviço contratados, e, nessa qualidade, integram o valor da operação, base de cálculo do ICMS. 2. Nos termos do art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS engloba: inciso I - o montante do próprio imposto "calculado por dentro"; inciso II - alínea "a": os valores relativos a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; e alínea "b": o valor do frete efetuado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado. Precedentes
: EDCL no AGRG no RESP 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDCL no RESP 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgInt no RESP 1.805.599/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/06/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.160.468; Proc. 2022/0198452-7; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

Quadra
consignar que a matéria se encontra afetada, desde a data de 04/12/2023, no âmbito do respectivo
Tribunal da Cidadania
, Tema Repetitivo nº 1223, aos REsp 2091202/SP, 2091203/SP, 2091204/SP e 2091205/SP, com determinação de suspensão da tramitação
somente de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto
. Portanto, inviável
acolher o pedido,
formulado no id. 7764971,
de suspensão
do feito no estágio atual
, face à ausência de
determinação nesse sentido.

Lado outro, t
ambém não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 69), fixou tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Veja-se a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4.
Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
.

(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

Todavia, tal tese não tem aplicação
na situação
em tela, que, diversamente,
trata da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS
.

Saliente-se, por oportuno, o entendimento da Suprema Corte, em
dito
julgado, no sentido de que os valores relativos ao ICMS, ainda que escriturados, representam receita transitória da empresa, a ser repassada ao destinatário fiscal, de modo que não incidem sobre o PIS e da COFINS, que têm como base de cálculo o faturamento.

Destaca-se, nesse aspecto, trecho do voto da eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia:

“
Quanto à definição de faturamento, este Supremo Tribunal Federal dedicou muitas sessões de julgamento a essa elucidação, em razão da complexidade do tema. Para não reiniciar debate sobre matéria antes examinada e concluída, peço vênia para transcrever trechos do voto do Ministro Cezar Peluso, proferido nos Recursos Extraordinários ns. 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, no qual traçado histórico da legislação e da jurisprudência sobre o tema:

“
faturamento não pode soar o mesmo que receita, nem confundidas ou identificadas com as operações (fatos) 'por cujas realizações se manifestam essas grandezas numéricas'.

[
...
]

Como se vê sem grande esforço, o substantivo receita designa aí o gênero, compreensivo das características ou propriedades de certa classe, abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe incorporam à esfera patrimonial. Todo valor percebido pela pessoa jurídica, a qualquer título, será, nos termos da norma, receita (gênero). Mas nem toda receita será operacional, porque pode havê-la não operacional. Segundo o disposto no art. 187 da Lei nº 6.404/76, distinguem-se, pelo menos, as seguintes modalidades de receita:

i) receita bruta das vendas e serviços; ii) receita líquida das vendas e serviços; iii) receitas gerais e administrativas (operacionais); iv) receitas não operacionais.

[
...
]

De modo que o conceito legal de faturamento coincide com a modalidade de receita discriminada no inc. I do art. 187 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, é 'receita bruta de vendas e de serviços'. Donde, a conclusão imediata de que, no juízo da lei contemporânea ao início de vigência da atual Constituição da República, embora todo faturamento seja receita, nem toda receita é faturamento.

[
...
]

9. Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.

Enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento da cadeia de operações, somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em montante superior ao da aquisição e na medida dessa mais valia, ou seja, é indeterminável até se efetivar a operação, afastando-se, pois, da composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

Contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública.

10. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

No caso concreto, como visto, discute-se a base de cálculo do ICMS, o que inviabiliza a aplicação analógica da referida tese firmada pela Corte Constitucional no Tema 69.

Nesse sentido, este
Sodalício
:

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CÁLCULO POR DENTRO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 214 DO STF. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO PELO TEMA 69. BASE DE CÁLCULO QUE COMPORTA INCLUSÃO DO PIS, COFINS E DO PRÓPRIO IMPOSTO. ART. 13, § 1º, I E II, DA LEI KANDIR. DEDUÇÃO INVIÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. -
É inviável estender ao ICMS a interpretação aplicada à base de cálculo do PIS e da COFINS no julgamento do Tema 69 do STF, até porque nesse julgado não houve referência à superação do entendimento anterior (Tema 214) acerca da base de cálculo do imposto estadual
. A partir daí, se o próprio ICMS pode ser considerado na sua base de cálculo, menos razão haveria para exclusão de outros tributos, tais como o PIS, a COFINS e a CIDE-combustíveis aqui discutidos. 2. -
As interpretações jurídicas realizadas para aferição da base de cálculo do PIS e da COFINS não podem ser consideradas para, por si sós, implicarem modificação do entendimento consolidado quanto à inclusão de outros tributos, principalmente o ICMS, na sua base de cálculo, ainda mais quando há previsão legal amparando tal forma de apuração (art. 13, § 1º, I, LC 87/1996).
3. -
O valor referente ao PIS, COFINS
e CIDE-Combustíveis
não deixa de compor o valor da operação, uma vez que a cadeia de circulação da mercadoria envolve uma infinidade de custos, dentre os quais os tributos pagos nas operações anteriores à venda ao consumidor final. Ademais, a própria Lei Kandir estabelece que a base de cálculo do imposto abrange o valor correspondente às demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas (art. 13, § 1º, II, a)
. 4. - Segurança denegada. (TJES; MSCv 0018462-74.2021.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/05/2023; DJES 18/05/2023)

Por fim, acerca da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, registra-se que a controvérsia foi decidida em sede de repercussão geral (Tema 214), no julgamento do
RE 582.461
, ocasião em que o Pretório Excelso firmou tese no sentido da sua constitucionalidade.

Confira-se:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3.
ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação
. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”.
Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas
.
Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos
. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Pelo
exposto,

conheço
do
apelo
e,
n
o
mérito
,
nego-lhe
provimento
.

Em atenção ao art. 85,
§ 1
1, do CPC, majoro os honorários advocatícios do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patamar de 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.